Tribunal: TJPA
Processo: 0810648-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810648-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: NARA PACHECO PUGA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 312 (PECULATO), DO CPB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO CONSTRITIVO. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM DOMICILIAR. CONCESSÃO DE OFÍCIO. PACIENTE COM FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA COMPROVADA. CABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319, DO CPPB. CABIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto constritivo, quando este se encontrar arrimado nos termos do art. 312, do CPPB, como se verifica no caso em apreço.

2.
Como cediço, a
possibilidade para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, também, foi estabelecida pela Lei nº. 12.403/2011, nos termos do art. 318, inc. III, do CPPB, dentre outros dispositivos.

3.
In casu
, verifica-se a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar se impõe, em razão da paciente possuir, de forma inequívoca, filho menor, portador de deficiência.

4.
Resta amplamente comprovado nos autos que a paciente em questão se enquadra no requisito para a concessão do benefício da prisão domiciliar, já que é mãe de um filho de 13 anos de idade, consoante Certidão de Nascimento, o qual é portador de inúmeras deficiências, dentre as quais,
DPAC (Transtorno de Processamento Auditivo) associado a TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) e Transtorno do Déficit Intelectual – grau leve
, conforme Laudo Médico.

5.
Por fim, diante da petição protocolada pelo digno impetrante, dando conta de que sua constituinte se apresentou espontaneamente junto à SEAP, nos dias 13 e 16 próximos passados, de forma a dar cumprimento à Decisão desta Relatora que concedeu a medida liminar, sendo informada naquela Secretaria de que não havia dispositivo de monitoração eletrônica disponível, tendo sido agendado o seu retorno para o dia 21.12.2020, DETERMINO que paciente se apresente, imediatamente, junto ao Juízo
a quo
, para que este ajuste a aplicação das medidas cautelares impostas, levando-se em conta as necessidades terapêuticas do infante.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal à unanimidade de votos, ratificar a liminar deferida, de ofício, e
conceder
, em definitivo, a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º a 03 dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Godim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor da paciente NARA PACHECO PUGA, por ter em seu desfavor prisão preventivamente decretada pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA, pela suposta prática do crime tipificado no art. 312, do CPB, nos autos do processo nº 0001704-52.2020.8.14.0076.

Consta da impetração
, que a paciente teria praticado atos criminosos enquanto era prestadora de serviço para empresas que tinham contratos celebrados com o Município de Acará.

Que nesse ínterim, o Magistrado singular entendeu estarem presentes os requisitos autorizadores da medida prisional preventiva, quais sejam materialidade e indícios de autoria, motivo pelo qual decretou a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública e econômica, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, o que ensejou a impetração do presente habeas corpus.

Aduz o ilustre causídico que a paciente, atualmente, está em liberdade; porém, na iminência de sofrer violência e/ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir por conta do entendimento proferido pelo Juízo da Vara Única de Acará.

Assevera que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, vez que se encontra na iminência de ser presa, cujo decreto prisional carece de fundamentação idônea, por ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, além de ostentar condições pessoais favoráveis a responder o feito em liberdade ou, ainda, em razão da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Menciona o digno impetrante, que o filho menor da paciente é portador de DPAC (Transtorno de Processamento Auditivo) de grau severo associado a TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) e Transtorno do Déficit Intelectual – grau leve, estando sob os cuidados médicos pediátricos da Dra. Amira Figueiras, CRM 1739, que acompanha seu desenvolvimento neuropsiocomotor (documentos anexos – laudo médico, datado de 22.09.2016, laudos de outros profissionais especializados, exames especializados, encaminhamentos para tratamento e receituários médicos).

Que desde o ano de 2016 o menor precisou de atenção especial, face os inúmeros transtornos apresentados, pois além de ser acompanhado regularmente por médica pediatra, realiza terapia com uma equipe multidisciplinar com: fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, educador físico, neuropsicóloga e psicopedagoga especializada.

Destaca que o menor requer acompanhamento diário e que todo cuidado cotidiano é realizado pela mãe, ora paciente, tais quais, as consultas com a médica pediatra, idas ao fonoaudiólogo, a terapeuta ocupacional, ao educador físico e a psicopedagoga/psicóloga, acompanhamento na realização de exames, acompanhamento nas terapias, avaliações de profissionais geral, além do acompanhamento no espaço doméstico são feitos pela paciente.

Que a paciente, mesmo com todas as suas atividades laborais e afazeres domésticos, cuida de perto da saúde do filho, hoje, sua principal preocupação é com o bem-estar do infante, com a melhora de seu quadro cuja melhora está diretamente ligada a continuidade do tratamento e a realização das sessões semanais de terapia.

Assim, assegura que permitir o encarceramento da paciente é praticamente interromper a continuidade do tratamento de seu filho, é silenciar para a proteção integral da criança e do adolescente, o que não pode ser admitido por esta Egrégio Tribunal.

Diz, também, que os pais da paciente já são bem idosos, um senhor de 81 anos e uma senhora de 74 anos, ambos com diversas comorbidades como diabetes, hipertensão, colesterol elevado, obesidade, doenças cardíacas e coronarianas (documentos anexos – receituários médicos, prescrições médicas, exames realizados), os quais dependem da paciente, pois ela é a principal, senão sua única cuidadora e que o cuidado, não é apenas financeiro, mas ao mesmo tempo, físico, psicológico e afetivo, todos de extrema importância, daí que caso seja cumprido o decreto de prisão preventiva, tais cuidados não poderão ser continuados e os prejuízos serão de enorme gravidade.

Alega, ainda, que a própria a paciente faz acompanhamento médico desde o ano 2018, realizando exames regulares (documentos anexos – exames de mamografia e ultrassom de mamas) por ter apresentado alterações nas mamas (nódulo e cisto), necessitando de seguimento semestral com o médico e para realizações dos exames já mencionados, por isso, mantê-la encarcerada é medida extremamente gravosa e afetará sobremaneira seu tratamento.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a reavaliação da medida punitiva, inclusive em razão do estado de calamidade pública provocado pela Pandemia, ante a RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ, com a concessão do Salvo Conduto ou, alternativamente, caso não seja concedida liminar para expedição de salvo conduto, que seja determinada a aplicação das demais medidas cautelares diversas da prisão, prevista no art. 319, do CPPB, ou em último caso seja convertida a prisão preventiva em domiciliar, nos termos do art. 318, do mesmo Diploma Legal.

Juntou documentos de fls. e fls.

Na ID 3913217, reservei-me para apreciar o pedido liminar após informações do Juízo
a quo
, o qual as fez na ID 3941043.

Na ID 3948799,
deferi
o pedido de concessão da medida liminar postulado, a fim de que a paciente
NARA PACHECO PUGA
, brasileira, casada, contadora, portadora da carteira de identidade n.º 2166358 PC/PA, inscrita no CPF sob o n.º 402.208.262-34, residente e domiciliada no Conjunto Euclides Figueiredo, Rua B, casa 30, bairro Marambaia, CEP: 66.620-730. Cidade de Belém, Estado do Pará, filha de
RAIMUNDA NAZARÉ PACHECO PUGA
e
RAIMUHDNO ANTÔNIO DE OLIVEIRA PUGA
, seja beneficiada imediatamente com a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. III, do CPPB, aplicando-se, ainda, as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: monitoramento eletrônico, se disponível na comarca; e comparecimento periódico em juízo, nos termos do inciso I do art. 319 do CPPB, advertindo que o descumprimento das medidas supra ensejará a decretação de prisão cautelar.

Nesta Instância Superior,
a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
, pronuncia-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
do habeas corpus, sob pena de configurar reexame de provas ao se analisar os questionamentos de contraversões acerca da formação dos indícios de autoria delitiva, assim como de supressão de instância, em razão dos questionamentos não terem sido arguidos frente ao Juízo
a quo
.

Destarte, opina fazer
jus
que o feito seja chamado à ordem para que seja promovida a conversão da prisão preventiva da paciente em domiciliar, com o fim de resguardar o interesse da criança.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, pugna o Órgão Ministerial pelo não conhecimento do
writ
, tendo em vista que os argumentos e fundamentos constantes na impetração, não foram enfrentados pelo Juízo
a quo
.

Todavia, não estou acolhendo tal preliminar, porque existe prisão preventiva decretada contra a paciente e somente seria motivo de não conhecimento do
writ
, conforme entendimento desta E. Corte, se houvesse pedido de apreciação no Juízo inquinado coator, o que configuraria supressão de instância, mas que não é o caso dos autos, razão pela qual conheço do
mandamus
.

Sem mais delongas, no tocante a alegação de negativa de autoria, não estou conhecendo do
writ
, neste ponto, em face de não ser cabível exame aprofundado de provas, em sede restrita do remédio heroico.

Quanto ao argumento da falta de fundamentação no decreto cautelar, observo que o mesmo apresenta fundamentação concreta e idônea, arrimada nos termos do art. 312 do CPPB, não havendo, portanto, que se falar em constrangimento ilegal.

Por outro lado, constato na impetração, a existência de clamor pela substituição da custódia excepcional por prisão domiciliar, para atender as necessidades de proteção, amparo e tratamento do filho deficiente da paciente.

Importa salientar, que observei não haver menção do impetrante acerca do pedido de prisão domiciliar no 1º Grau, por isso, solicitei à minha Assessoria que pesquisasse no Sistema LIBRA e no Juízo
a quo
, tendo como resposta a inexistência de tal pedido.

Assim sendo, para evitar a indevida supressão de instância e, diante de flagrante ilegalidade e constrangimento que estaria sofrendo a paciente, em razão do benefício legal previsto no art. 318, inc. III, do CPPB, por ser genitora de filho portador de deficiência, que necessita de cuidados especiais, é que estou ratificando, de ofício, a liminar outrora deferida, por ser medida de direito e justiça.

Com efeito, a Suprema Corte, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 134.734/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPPB – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou
mães de crianças e deficientes
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Pelo que se vê, o STF busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das
pessoas com deficiência
, assegurando-os a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Certamente, a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho portador de deficiência, já que devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

Outrossim, a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar deve ocorrer nos casos em que o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoas menor de 6 (seis) anos de idade ou
com deficiência
, consoante art. 318, inc. III, do CPPB.

No caso em tela, por uma análise perfunctória, entendo que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois há vasta documentação acostada aos autos, comprovando ser a mesma mãe de um filho de 13 anos de idade, consoante Certidão de Nascimento, à fl. 33
(ID 3888613)
, o qual é portador de inúmeras deficiências, dentre as quais,
DPAC (Transtorno de Processamento Auditivo) associado a TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) e Transtorno do Déficit Intelectual – grau leve
, conforme Laudo Médico assinado pela Dra. Amira Consuêlo de Melo Figueiras, à fl. 146
(ID 3888843)
.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇAO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Prisão processual está devidamente fundamentada em dados concretos e no resguardo da ordem pública, sendo, portanto, inviável a revogação da prisão cautelar ou a substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA – PACIENTE MÃE DE DOIS FIILHOS
, UM COM 12 ANOS DE IDADE E
UM FILHO DE 13 ANOS PORTADOR DA SINDROME DE LITTLE
. ARTIGO 318, V E 318-A, AMBOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E HC COLETIVO Nº 143.641/SP DO STF.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
. 2.
Paciente comprovadamente mãe de duas crianças, um com 12 anos de idade e
outro com 13 anos portador de diplegia espástica
(Síndrome de Little) ambos necessitando de seu cuidado direto
.
O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa nem contra seus filhos, além de ostentar condições pessoais favoráveis
. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. UNANIMIDADE.
(Número do processo CNJ:
0801859-90.2019.8.14.0000.
Número do documento:
1636205.
Número do Acórdão:
1636205.
Tipo de Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINA.
Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal.
Relatora:
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.
Data de Julgamento:
15/04/2019.
Data de Publicação:
16/04/2019)

Dessa forma, a paciente em questão, portanto, se enquadra nos requisitos para a concessão do benefício da prisão domiciliar, por possuir filho deficiente, o qual necessita de cuidados especiais que só ela pode oferecer, já que, no caso, entendo como descabida a discussão de necessidade dos cuidados maternos à infante com deficiência, pois condição legalmente presumida, e não devidamente justificada à insuficiência da prisão domiciliar.

Destarte, constatado que a paciente é mãe de filho com deficiência, a exceção à regra geral de proteção pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal.

Assim, julgo que a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar à paciente, é medida que se impõe no interesse precípuo, de salvaguardar o interesse do infante, portador de deficiência.

Ademais, registre-se que o delito imputado à paciente não está no rol da hediondez, tampouco fora praticado com violência e/ou grave ameaça, bem como observa-se que o contrato objeto da investigação e da denúncia contra a mesma fora rescindido unilateralmente pela Câmara Municipal de Acará, conforme publicação no Diário Oficial, edição n.º 34.382, página 102.

Contudo, no afã de se aplicar o bom direito, não vejo outra alternativa senão substituir a Prisão Preventiva da paciente por domiciliar,
na forma do art. 318, inciso III, do CPPB, bem como comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz
a quo
, para informar e justificar atividades e a imposição de monitoração eletrônica, se disponível na Comarca, nos termos dos inciso I e IX, do art. 319 do CPPB.

Por fim, diante da petição protocolada pelo digno impetrante, sob a
ID 4004304
, dando conta de que sua constituinte se apresentou espontaneamente junto à SEAP, nos dias 13 e 16 próximos passados, de forma a dar cumprimento à Decisão desta Relatora que concedeu a medida liminar, sendo informada naquela Secretaria de que não havia dispositivo de monitoração eletrônica disponível, tendo sido agenda seu retorno para o dia 21.12.2020, DETERMINO que paciente se apresente, imediatamente, junto ao Juízo
a quo
, para que este ajuste a aplicação das medidas cautelares impostas, levando-se em conta as necessidades terapêuticas do infante.

Ante o exposto e, acompanhando, em parte, o parecer Ministerial, ratifico, de ofício, a liminar deferida, bem como
CONCEDO,
em definitivo, a ordem impetrada, nos termos supra esposados.

É o voto
.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/12/2020